Tribunal: TJMT
Processo: 1010825-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1010825-42.2019.8.11.0000
Recorrente: BANCO BMG S. A.
Recorrido: ANDERSON MARQUES DO AMARAL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO BMG S. A. (id 36776469) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 28150488):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - De acordo com a previsão contida no art. 85 do Código de Processo Civil, aliada ao Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à instauração de um procedimento ou fase do processo é que deve arcar com as despesas dele decorrentes. II - Ainda que o agravado não tenha acostado aos autos os comprovantes dos descontos indevidos realizados pelo banco agravante, este dispunha de toda a documentação, pois era ele próprio quem descontava, mês a mês, valores indevidos na folha de pagamento do exequente, ora agravado. Além disso, a impugnação foi rejeitada pelo juízo de base, o que comprova a ausência de respaldo legal e fático da insurgência.” (TJMT, RAI 1010825-42.2019.8.11.0000, Desa SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019)
Os Embargos de Declaração id 30359452 foram rejeitados, conforme acórdão id 33714997.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo sustentando existir violação ao artigo 85, § 10 do CPC, uma vez que não deu causa à interposição da impugnação ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual, ante o princípio da causalidade, o Recorrido é quem deve pagar os honorários advocatícios, ainda que a impugnação tenha sido rejeitada.
Assevera que “À luz do art. 85, §10 do CPC havendo perda de objeto, quem deu causa à impugnação deverá arcar com os honorários sucumbenciais, sendo que, no caso concreto o Sr. ANDERSON deu causa à apresentação de impugnação pela juntada da documentação probatória somente após a apresentação da impugnação”.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que devem ser evitadas novas constrições na conta do Banco Recorrente, apontando que nos autos principais já foram realizadas penhoras, bem como existe seguro garantia apresentado para obter o efeito pleiteado.
Recurso tempestivo e concedida a justiça gratuita, conforme certidões id 38268952 e 38281457.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que em relação ao efeito suspensivo afirmou que a probabilidade do direito resta presente ante a suposta violação do artigo 85, § 10 do CPC, aduzindo que o Recorrido é quem deu causa à interposição da impugnação ao cumprimento de sentença.
Ou seja, a discussão cinge em torno da comprovação de quem teria dado causa à interposição da impugnação ao cumprimento de sentença, havendo a necessidade de analisar o conjunto fático-probatório dos autos, o que, em análise perfunctória, atrai o óbice da Súmula n. 07 do STJ.
E ainda, inexistindo a probabilidade do direito, não há falar em perigo da demora, até porque, como exposto pelo próprio Recorrente, existe seguro garantia apresentado nos autos, afastando qualquer risco de dano de uma eventual penhora de valores, o que impede a concessão do efeito almejado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi